Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA PROCESSUAL NÃO APLICADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE JÁ AFASTADA NA ORIGEM. MÉRITO. PARCELAS VINCENDAS. EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado para excluir parcelas cobradas em duplicidade, bem como homologou os cálculos da Contadoria Judicial. O Executado/Agravante requer, em síntese, o afastamento de suposta multa processual, a exclusão das parcelas vincendas referentes aos exercícios de 2024 e 2025 e o reconhecimento de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir a existência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento de suposta multa por ato atentatório à dignidade da justiça e à alegação de cobrança em duplicidade; (ii) estabelecer se devem ser excluídas do cumprimento de sentença as parcelas vincendas posteriores à sentença; e (iii) determinar se restou configurado excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de exclusão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a penalidade não foi aplicada na decisão recorrida, nem quanto à alegação de cobrança em duplicidade já reconhecida e sanada pelo Juízo de origem, por ausência de sucumbência e de utilidade prática do provimento jurisdicional.
4. A exclusão das parcelas vincendas não se justifica quando o próprio título executivo judicial prevê expressamente a obrigação de pagamento das taxas condominiais que se vencerem no curso do processo e não forem adimplidas, evidenciando a estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada.
5. A alegação de excesso de execução não pode ser acolhida quando o Executado deixa de apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo com a indicação do valor que entende correto, descumprindo o ônus processual previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/15.
6. A manutenção da decisão agravada se impõe quando verificado que o d. Juízo de origem examinou adequadamente a impugnação ao cumprimento de sentença e promoveu os ajustes necessários com base no título executivo judicial transitado em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal exige a existência de efetiva sucumbência e utilidade prática do provimento jurisdicional, inexistentes quando a matéria impugnada não foi objeto de decisão desfavorável ou já foi solucionada pelo Juízo de origem.
2. A inclusão de parcelas vincendas no cumprimento de sentença é legítima quando houver expressa previsão no título executivo judicial.
3. A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica mediante memória discriminada do cálculo, constituindo ônus do executado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 525, §§ 4o e 5o.